Tribunal: TJDFT
Processo: 0710182-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS em face da decisão exarada nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0709699-16.2021.8.07.0018 proposto por MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA, DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES e DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA, nos seguintes termos (ID 111286138 dos autos de origem): (...) Admito a emenda de id 111151081; retifique-se a autuação e comunique-se à Distribuição a alteração na relação processual. Intimem-se os executados, para que comprovem o cumprimento da obrigação de fazer exigida, em quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva. Ao peticionário de id 111183444, para que comprove o deferimento de efeito suspensivo da decisão sob execução, nos embargos informados. (...) Em suas razões recursais (ID 34085846), o agravante sustenta que “ajuizou embargos de terceiros que foram distribuídos no juízo a quo, onde se foi discutido a posse de uma área maior de 235 (duzentos e trinta e cinco) hectares. O agravante busca nos seus embargos apenas a proteção de 70 (setenta hectares) que possui documentados e com isso pediu na inicial a liminar para que o juízo de primeira instancia reconhecesse a sua posse e logo decretasse a sua manutenção até julgamento de mérito dos embargos.” (ID 34085846 – Pág. 3) Defende que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde o ano de 1993 e que o teria adquirido por meio de escritura pública, de forma que laborou em equívoco o juiz ao indeferiu a manutenção de posse nos autos dos embargos de terceiro n° 0707447-40.2021.8.07.0018. Diz que “ao ingressar na qualidade de terceiro interessado nos autos de n: 0707447-40.2021.8.07.0018, apenas requer a manutenção de sua posse liminarmente pois com o julgamento da apelação que envolve os processos: 0003598-77.2011.8.07.010, 0002421-78.2011.8.07.0010 e 0008466-98.2011.8.07.0010, afeta diretamente o agravante em sua área defendida, sendo necessário que este egrégio tribunal reforme a decisão agravada” (ID 34085846 – Pág. 6) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a manutenção de posse do imóvel, até o julgamento dos embargos de terceiro n° 0707447-40.2021.8.07.0018. Preparo (ID 34085851). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque, em que pese o magistrado ter indeferido a liminar de manutenção de posse nos autos dos embargos de terceiro n° 0707447-40.2021.8.07.0018, ainda restam dúvidas sobre a legitimidade da posse alegada pelo agravante, uma vez que o mérito da referida demanda ainda não foi julgado. Ademais, em respeito à segurança jurídica das decisões judiciais e tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no art. 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão de uma precoce ordem de desocupação. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Senão Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS.EFEITO SUSPENSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 678 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão dos atos constritivos sobre os bens litigiosos objeto dos embargos caso provado o domínio ou a posse. 2. No caso, a discussão sobre a natureza dessa ocupação, se posse ou detenção é justamente o que haverá de ser decidido no julgamento dos embargos e após sua instrução com os elementos de convencimento disponibilizado pelos contendedores. Desse modo, o prosseguimento do cumprimento de sentença, acarretaria inevitável perda de objeto dos embargos de terceiro, que se presta justamente à defesa de eventual posse alegada pelo seu autor. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374520, 07174666220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, o interior teor desta decisão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Por fim, em respeito ao princípio da segurança jurídica e a fim de evitar decisões conflitantes, determino à Secretaria da Terceira Turma Cível que proceda a associação destes autos com os autos do agravo de instrumento no 0710195-65.2022.8.07.0000, para julgamento conjunto dos méritos dos respectivos recursos. Publique-se.